Tribunal: TJES
Processo: 0002222-21.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002222-21.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ALMEIDA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS E AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando a anulação do julgamento. De forma subsidiária, requereu a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença está dissociada das provas dos autos, a justificar sua anulação; (ii) analisar a legalidade e adequação da dosimetria da pena imposta ao réu, com destaque para a negativação de vetores do art. 59 do CP e a incidência de agravantes; (iii) determinar se é possível a concessão da gratuidade de justiça na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais e periciais constantes nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, bem como os laudos técnicos que demonstram a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, não sendo possível a sua anulação com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, ante o princípio da soberania dos veredictos.

A negativação de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime) revela-se fundamentada, com destaque para a extrema violência empregada, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e o desprezo pela vida humana, configurando fundamentação idônea para a elevação da pena-base.

É admissível a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante genérica na segunda fase da dosimetria, conforme previsão legal no art. 61, II, “c”, do CP, sem configurar bis in idem, consoante jurisprudência do STJ.

A agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP) é aplicável ao caso, considerando o intenso sofrimento infligido à vítima antes de sua morte, caracterizado por espancamento e múltiplas fraturas.

O pleito de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002222-21.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO ALMEIDA LACERDA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIO CESARIO NAGAY
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SERGIO BROSEGUINI - ES5044

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

FABIO ALMEIDA LACERDA
contra a r. sentença (id 10810531), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do
crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 11280929), a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena, no mínimo legal, e a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 27 de junho de 2008, em um cômodo situado na Rua José Machado, no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória/ES, os denunciados FABIO ALMEIDA LACERDA e RAFAEL CORREA DE CARVALHO, com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo e arma branca, desferiram golpes e disparos contra a vítima FABIO CESARIO NAGAY, causando-lhe ferimentos que foram causa suficiente de sua morte.

A peça acusatória ainda relata, que a vítima era viciada em crack, levando-a a cometer furtos no Morro do Macaco, atraindo a atenção da polícia, e atrapalhando o tráfico de drogas, sendo este o motivo do crime.

Quanto
a pretensão de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelo relatório de atendimento ao local do crime (fls. 08/10), boletim de ocorrência policial (fls. 11/12), laudo de exame cadavérico (fls. 47), relatório final de crime (fls. 68/73) e laudo de exame de local de homicídio (fls. 122/146).

A autoria também restou comprovada, pelo depoimento do policial civil ALBINO AVELINO DA SILVA (fls. 365/367), relatando que participou de toda a investigação, e que a vítima tinha envolvimento com drogas, como usuária, razão pela qual cometia pequenos furtos, atrapalhando o movimento do tráfico.

Narrou ainda, que as investigações revelaram que o acusado FABIO era um dos autores do delito, e que no dia dos fatos estava com a arma de fogo, e o corréu RAFAEL, com a faca.

Disse também, que as investigações se basearam nas testemunhas que presenciaram o crime.

Registro também, que o depoimento da referida testemunha, colhido em Juízo, está em sintonia com o depoimento da testemunha JENIFER LUIZA DE OLIVEIRA GALANTE, na fase policial (fls. 60/61), afirmando que viu o réu FÁBIO com a arma de fogo, encostada na costela vítima, momento em que entrou no banheiro, e após ouviu tiros, bem como, o depoimento da testemunha WILLIAN MOREIRA DA SILVA, também na fase inquisitiva (fls. 91/92), relatando que ouviu os denunciados falando que a matariam a vítima, e após ouvir os tiros, também visualizou que eles estavam com armas de fogo, na mão.

Dessa forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
1. O recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor que resultou da interpretação das provas feita pelo corpo de jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo conselho de sentença.

2. No caso em análise, havia duas versões nos autos sobre a autoria dos fatos, uma delas apoiada no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e ouviu o relato da vítima sobre o autor dos disparos, e outra na qual as testemunhas e o próprio acusado negam a participação dele no delito em questão.

3.
Dessa forma, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado.

4. Agravo regimental desprovido .

(AgRg no REsp n. 1.951.487/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 27/11/2024
, DJEN de 2/12/2024.)

Prosseguindo,

quanto ao pedido de redução da pena, verifico que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado negativou os vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias”

Quanto ao vetor “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, pois o réu agiu com excesso na conduta criminosa, pois desferiu golpes de barra de ferro na cabeça da vítima, e após, efetuou disparos de arma de fogo, o que demonstra maior reprovabilidade do seu comportamento.

No que se refere a “conduta social”, reputo como correta a sua desvaloração, pois o acusado possuía envolvimento com o tráfico de drogas, sendo considerado um dos líderes, o que é fundamento considerado válido pelo STJ, consoante o entendimento firmando no Agravo Regimental no AREsp n. 2.321.481/AL,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma,
julgado em 19/3/2024,
DJe de 22/3/2024.)

Por sua vez, tenho que a “personalidade” é desfavorável, pois se revelou perversa, já que o réu agiu com extrema frieza e agressividade, uma vez que, além de desferir golpes de barra de ferro na cabeça da vítima e efetuar disparos de arma de fogo, também atingiu o ofendido com um tiro em sua mão, para demonstrar que o crime foi cometido como punição, em razão dos furtos por ele praticados, demonstrando completo desprezo pela vida humana.

Prosseguindo, também entendo que deve ser mantida a negativação da baliza “circunstâncias”, com realização de reforço argumentativo, uma vez que o acusado e os corréus ingressaram na residência em que estava a vítima, e passaram a desferir golpes de barra de ferro e efetuar disparos de arma de fogo, na presença de outras pessoas que ali estavam, expondo terceiros ao risco, a revelar a gravidade do
modus operandi,
empregado na prática delitiva.

N
a segunda fase dosimétrica
,
verifico que é possível a utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, para exasperar a reprimenda.

Isto porque, nos casos em que os jurados reconhecem a incidência de duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas, para qualificar o homicídio, e a outra, como agravante de pena, já que possui previsão específica no art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP, como já decidido pelo STJ:

“(...)
Na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, não configura bis in idem a utilização de uma, a fim de qualificar o delito; e das demais, na segunda fase da dosimetria, consideradas agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.773.721/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 11/6/2019
, DJe de 25/6/2019.)

Ainda na etapa intermediária
, razão não assiste à defesa, quanto a impossibilidade do reconhecimento da agravante do meio cruel (art. 61, inc. II, alínea “d”, do CP), uma vez que a vítima foi submetida a intenso sofrimento, ao ser espancada e sofrer diversas fraturas ósseas, o que justifica a incidência da aludida agravante.

Por fim
, no que concerne ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção das custas processuais, tenho que sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 11635102),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho E. Relator para negar provimento aos recursos.